Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727831-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREY VILAS BOAS DE FREITAS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 3. Houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. O fato de a contratação ter sido realizada por telefone não impede a clareza da negociação, não ficando demonstrada a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC. 4. Ficou devidamente esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas. 5. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo ou de condenação em danos materiais ou morais. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II e § 1o, e 400, ambos do CPC, sustentando a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte recorrida descumpriu seu dever de prestar adequadamente informações ao consumidor. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Celso de Faria Monteiro, OAB/MS 18.246-A (ID 50256319). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 6o, incisos III e VIII, do CDC, 373, inciso II e § 1o, e 400, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45702277): "(...) No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, diante dos fatos trazidos e das provas elencadas capazes de formar o livre convencimento do juízo, não se faz necessária a inversão. A controvérsia recursal cinge em verificar se o Banco Apelado prestou informações suficientes para garantir ao consumidor o entendimento sobre o tipo de empréstimo contratado, no caso cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e, por consequência, se há nulidade ou abusividade no contrato entabulado entre as partes. Diferentemente do alegado pelo Apelante, da análise dos autos é possível verificar que houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. E que o fato de a contratação ter sido realizada por telefone não impediu a clareza da negociação, não ficando demonstrada a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC – ID. no 42823906. (...) No presente caso, o Réu, consubstanciado no art. 373, inc. II, do CPC, demonstrou a efetiva contratação do cartão de crédito consignado com o devido esclarecimento de que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o Apelante dispensado do pagamento integral das faturas. Assim, legítimo é o contrato firmado entre as partes, tendo em vista que o Banco comprovou a regular prestação dos serviços, sem qualquer abusividade ou obscuridade na prestação de informações sobre os termos e encargos estipulados, conforme preconiza o art. 6o, inc. III, e art. 31, do CDC." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Celso de Faria Monteiro, OAB/MS 18.246-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021